Tribunal: TJSP
Processo: 2103309-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO MANTIDO – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto, no presente caso, pela análise dos fundamentos da decisão e dos documentos juntados aos autos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO MANTIDO – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto, no presente caso, pela análise dos fundamentos da decisão e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a parte requerente possui condições de arcar com custas e despesas processuais – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.